Tribunal: TJMT
Processo: 1027325-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027325-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), GILSON PINHEIRO TRANSPORTES - CNPJ: 10.481.425/0001-13 (AGRAVANTE), STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GILSON PINHEIRO TRANSPORTES

AGRAVADO(S):

STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE CARGA DE SOJA EM GRÃOES – ACIDENTE DE VEÍCULO – COMPETÊNCIA PARA JULGAR A DEMANDA – DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO – ARTIGO 53, INC. v, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 53, inc. V, do CPC/15 o foro competente para o processamento e julgamento da ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves é o de domicílio do autor ou do local do fato.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILSON PINHEIRO TRANSPORTES
contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança de Seguro com Danos Morais no 1002843-05.2022.8.11.0086
ajuizada em face de
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A
.

que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e nos termos do artigo 53, inciso III, alínea a, do CPC/15, DECLAROU a incompetência do juízo e reconheceu a competência da Comarca de São Paulo/SP para processar e julgar a presente ação, uma vez que naquela comarca está localizada a sede da pessoa jurídica requerida.

Determinou que após o decurso do prazo para recurso, o que deverá ser certificado nos autos, os autos deverão ser remetidos à Comarca de São Paulo/SP, com as baixas e cautelas de estilo.

Em suma, alega a parte recorrente
em 11/06/2021, contratou com a Fazenda Monte Alegre o transporte de soja em grão, consoante Nota Fiscal no 15.483, no valor total de R$ 87.318,00(oitenta e sete mil, trezentos e dezoito reais), da Zona Rural de General Carneiro/MT, com destino à Cargil Agrícola S/A em Primavera do Leste/MT.

Sustenta que
ajuizou a ação em face da agravada para ser ressarcido de valores pagos pela perda de uma carga garantida, a título de seguro contratado, uma vez que o transporte de carga da Fazenda Monte Alegre, de General Carneiro/MT até Primavera do Leste/MT, o produto segurado sofreu dano de tombamento de veículo com a perda total da carga.

Assevera que como garantia do produto transportado, a agravante apresentou a apólice no 654.02876, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para cobertura de uma eventual perda do produto transportado, em caso de evento danoso, apólice com vigência de 01/06/2021 até 30/11/2021.

Destaca que a agravada
fora notificada para pagamento cobertura da carga avariada, logo após o fato ocorrido em 11/06/2021, mas se negou, mediante carta negativa do pagamento do sinistro, com data de 16/03/2022.

Afirma que, diante da negativa de pagamento pela agravada, ajuizou a ação de cobrança, porém, foi declarada a incompetência do juízo de Nova Mutum/MT, em razão de não se tratar de relação consumerista.

Aduz que deve ser declarada a
competência de foro, nos termos do artigo 53, IV, “a”, do CPC/15, ou seja, foro do ugar do ato ou fato para a ação, pois contempla claramente a pretensão de foro da agravante.

No mais, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão “
a quo” para que se determine a competência da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, para processar e julgar o mérito da ação, na forma preconizada no artigo 53, inc. IV, “a”, do CPC/15, para definir a competência da presente ação, em razão do lugar do ato ou fato para ação de reparação do dano e não no lugar da sede da requerida/agravada (São Paulo/SP).

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do
decisum
, ficando, por ora, o juízo “a quo” competente para dirimir eventuais questões de urgência (ID 245019175).

Contraminuta (ID 248759169), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
GILSON PINHEIRO TRANSPORTES - ME
ajuizou
a
Ação de Cobrança de Seguro com Danos Morais no 1002843-05.2022.8.11.0086
em face de
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A
,
aduzindo
que celebrou com a requerida um contrato de prestação de seguro de sinistro transporte nacional, apólice número 654.02876, até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cobertura de mercadorias, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para avarias de mercadorias e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cobertura adicional de limpeza, contenção e destinação de produtos, com vigência de 01/06/2021 até 30/11/2021.

Ressaltou que a contratação se deu pela modalidade de Seguro RCTR-C - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga.

Alegou que em 11/06/2021 foi contratada para o transporte uma carga de soja em grãos, no valor total de R$ 87.318,00, da zona rural de General Carneiro/MT à Cargil Agrícola S/A, em Primavera do Leste/MT.

Asseverou que por volta de 19:30, no km 213 da BR-070, em General Carneiro/MT, o veículo transportador sofreu um acidente, com capotagem e derramamento da carga, ocasião em que o motorista foi socorrido em estado grave, conforme Boletim de Ocorrência no 21029271BO2, da Polícia Rodoviária Federal.

Salientou que comunicou o sinistro à seguradora Starr International Brasil Seguradora S/A, ora requerida, mas a cobertura lhe foi negada, mediante a alegação de incidência na cláusula de exclusão.

Assim, ajuizou a presente demanda e pugnou pela procedência da ação para condenação da requerida ao pagamento de R$ 87.318,00, devidamente corrigidos a partir da morte do segurado, bem como ao pagamento da reparação a título de danos morais.

A requerida apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de seguro rodoviário de carga, bem como a incompetência do juízo, eis que seu domicílio é na cidade de São Paulo/SP. No mérito, alegou a exclusão da cobertura securitária, em razão de que o sinistro teve como fator principal a velocidade incompatível do veículo ao realizar a curva acentuada sem acostamento, agravando intencionalmente o risco objeto do contrato. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada singular,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e nos termos do artigo 53, inc. III, alínea a, do CPC/15, declarou a incompetência do juízo de Nova Mutum/MT e reconheceu a competência da Comarca de São Paulo/SP para processar e julgar a presente ação, uma vez que naquela comarca está localizada a sede da pessoa jurídica requerida, para onde o feito deve ser remetido.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Sobre o foro competente (competência territorial) para a propositura das demandas, o Código de Processo Civil traz as seguintes disposições:

"[...] Artigo 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;

d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); (Incluída pela Lei no 13.894, de 2019)

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

V -
de domicílio do autor ou do local do fato
, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. [...]." (g.n.)

Verifica-se que,
a regra deixa à escolha do autor, o local do seu domicílio ou o do fato, ou seja, aquele onde quer propor a ação que tenha por objetivo buscar reparação de danos sofridos em decorrência de acidente de veículos.

A competência territorial é relativa, e não absoluta. Assim, tanto a incompetência relativa quanto a absoluta deverão ser alegadas, em sede de preliminar, na peça de defesa, como ocorreu no caso dos autos.

Entrementes, a norma contida no art. 53, V, “a”, do CPC/15 é clara ao dispor que é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato" (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. "[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)" (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1579737/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO PRINCIPAL - REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL - COMPETÊNCIA - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO - ARTIGO 53, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTELIGÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUTIÇA - RECURSO PROVIDO - EXCEÇÃO REJEITADA - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. - Nos termos do artigo 299 do Código de Processo Civil, a competência para processar a tutela provisória requerida em caráter antecedente é do juízo competente para apreciar o pedido principal.

- Destinando-se o procedimento de tutela provisória requerida em caráter antecedente a antecipar ou garantir provimento jurisdicional consistente em indenização por danos sofridos em decorrência de ilícito civil, é competente, para processar e julgar a demanda, tanto o foro do domicílio do autor como o do local em que praticado o suposto delito.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.045615-4/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2019, publicação da sumula em 01/03/2019)

Assim, diante da eleição do autor pelo foro de seu domicílio (Nova Mutum/MT), faculdade permitida pela legislação aplicável à espécie (art. 53, inc. V, “a”, do CPC/15), não há que se falar em declínio do feito para a Comarca de São Paulo.

Ante o exposto,
dou pr
ovimento
ao recurso para reformar a decisão singular a fim de declarar como competente o juízo da Comarca de Nova Mutum/MT,
para processar e julgar a demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024